Tribunal: TJBA
Processo: 8057134-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057134-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIAS CONCEICAO DE SOUZA Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA (OAB:BA60792-A) APELADO: OI MOVEL S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), VIVIANE DE FARIAS MACHADO (OAB:RJ134716-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de operadora de telefonia. Sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a exclusão da inscrição no cadastro de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de outras inscrições legítimas anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inscrições preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar decorrente de nova inscrição indevida, promovida por empresa fornecedora de serviços. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 4. A apelada não comprovou a existência do débito, razão pela qual foi reconhecida a irregularidade da negativação. 5. Contudo, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhida, pois constatada a existência de outras inscrições legítimas anteriores, cuja validade não foi infirmada. 6. A incidência da Súmula 385, do STJ impede o reconhecimento de danos morais quando já havia registros válidos nos cadastros de inadimplentes, ainda que a nova inscrição seja indevida. 7. A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do referido enunciado mesmo nas ações ajuizadas contra o credor que promoveu a inscrição indevida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A existência de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8057134-25.2023.8.05.0001; Recorrente: Elias Conceição de Souza; Recorrida: Oi S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator